Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732954-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EDITH SOBRAL ROLLEMBERG RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. 2. A falta de determinação de realização de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual, tendo em vista ser uma faculdade das partes a realização de acordo a qualquer momento, bem como não ter havido prejuízo às partes no caso concreto. 3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 4. Comprovada a contratação de plano de saúde, incumbia à Ré demonstrar o efetivo cancelamento do serviço, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, para afastar a cobrança das parcelas em atraso. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 334, § 4o e 3o, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado deixou de se manifestar acerca do pedido de realização da audiência de conciliação efetuado pela parte insurgente em sede de contestação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 334, § 4o e 3o, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) Por outro vértice, observa-se que a falta de determinação de realização de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual, tendo em vista ser uma faculdade das partes a realização de acordo a qualquer momento, inclusive por meios extrajudiciais. Assim, caso o magistrado entenda no caso concreto que a autocomposição é improvável, é possível sua dispensa, porquanto tal fato não impede que as partes usufruam de formas alternativas de solução de conflitos, de modo que, no presente caso, não se vislumbrou prejuízo às partes” (ID21961998). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005